Tribunal: TJES
Processo: 0029462-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029462-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLAN SOUZA ANGELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OMISSÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), mas deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais às vítimas, apesar de pedido expresso formulado na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se, havendo pedido expresso na inicial acusatória, é obrigatória a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais às vítimas, conforme previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do CPP determina que, havendo pedido expresso na denúncia, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o que abrange danos morais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A ausência de valor indicado na denúncia não impede a fixação, sendo desnecessária instrução probatória específica quando o dano moral decorre diretamente da própria natureza do crime, como no caso do roubo com grave ameaça.

5. A sentença, ao deixar de apreciar o pedido de reparação, incorreu em omissão, violando norma expressa do Código de Processo Penal.
6. Considerando a gravidade do crime, o emprego de violência e a pluralidade de vítimas, mostra-se razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para fixar o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais para cada uma das vítimas do crime.

Tese de julgamento
:

Havendo pedido expresso na denúncia, é obrigatória a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A ausência de indicação de valor específico na denúncia não impede a fixação judicial, tampouco viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02/03/2021, DJe 09/03/2021.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.982.492/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 28/06/2022, DJe 01/07/2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
29462
-
34
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

A
PELADO:
ALLAN SOUZA ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
os
pelo órgão do
MIN
I
STÉRIO PÚBLICO de 1º grau,
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e §2º - A, inciso I (2x vezes), na forma do artigo 70, impondo-lhe pena definitiva fixada 11 (onze) anos e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento de 24 (vinte e quatro) dias mult
a.

Em razões recursais
,
pleiteia o
parquet
a reforma da sentença para que seja fixado valor de reparação dos danos morais às vítimas.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O recurso, a meu ver, merece prosperar. Explico.

O cerne da insurgência ministerial reside na omissão da sentença quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, pleito este que, segundo o
Parquet,
foi expressamente formulado na exordial acusatória, em consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A Defesa, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela improcedência do recurso ministerial, argumentando, conforme parecer, que a ausência de indicação expressa do valor pretendido a título de danos morais na denúncia implicaria violação às normas do processo civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gira em torno da possibilidade e da obrigatoriedade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O citado dispositivo legal estabelece que:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, adverte, com acerto, que o pleito ministerial de primeiro grau foi
expresso
na denúncia, requerendo a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, abrangendo tanto os prejuízos de natureza patrimonial quanto os extrapatrimoniais, incluindo o dano moral.

Tal fato é de suma importância, pois a jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, é uníssona em exigir pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização civil na esfera penal, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defes
a.

Nesse sentido, impende destacar que a inclusão do inciso IV ao art. 387 do CPP, com a reforma processual penal de 2008 (Lei n. 11.719/2008), teve como escopo a celeridade e a efetividade na reparação dos danos causados às vítimas de crimes.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a reparação a que se refere o artigo 387, IV, do CPP abrange tanto o dano material quanto o dano moral, desde que haja
pedido expresso
na inicial acusatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO
QUANTUM
A SER COMINADO.
1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021
)

A argumentação defensiva de que a ausência de indicação de valor na denúncia violaria o art. 292, inciso V, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não encontra guarida na jurisprudência. O STJ já se manifestou de forma cristalina no sentido de que a indicação do valor não é um requisito:

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO. DESNECESSIDADE.
1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...] 2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração
exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022). 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.982.492/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/202
2).

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, havendo pedido expresso na denúncia, o Magistrado pode e deve fixar o valor mínimo para reparação dos danos, inclusive morais, sem que isso configure afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A matéria foi debatida durante a instrução criminal, permitindo à defesa se manifestar sobre o tema.

No caso em tela, o crime de roubo, por sua própria natureza, notadamente quando cometido com violência ou grave ameaça, como ocorreu no presente caso, é apto a gerar significativo abalo psicológico e emocional nas vítimas, caracterizando, por si só, o dano moral.

A conduta do réu, ao subtrair bens mediante grave ameaça, indubitavelmente causou prejuízo que transcende o patrimonial, atingindo a esfera íntima das vítimas, gerando medo, angústia e insegurança.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a jurisprudência dominante, a sentença de primeiro grau incorreu em omissão ao deixar de fixar o valor mínimo para reparação dos danos morais, embora houvesse pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

In casu,

em decorrência da prática do crime de roubo majorado, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
e, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do delito, a pluralidade de vítimas e o notório abalo psicológico causado pela violência empregada, entendo razoável e proporcional a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais para cada uma das vítimas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.